Tribunal: TJMT
Processo: 1020544-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020544-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 190.407.921-00 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO BERTASSI - CPF: 712.301.308-53 (AGRAVADO), NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS - CPF: 997.849.391-34 (AGRAVADO), ROSELMAR VICENTE DE LIMA - CPF: 476.643.636-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020544-77.2021.8.11.0000

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTESTAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ALIENANTE DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Deve ser indeferido o pedido de denunciação da lide do alienante do imóvel, porquanto a questão debatida não guarda relação com a propriedade do imóvel e sim com a posse.

O deferimento da denunciação da lide em ação possessória, nos termos ora apresentados, viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo ao agravado, uma vez que a discussão jurídica trazida pela denunciação da lide é alheia ao direito deste.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020544-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO BERTASSI, NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
João Batista de Oliveira
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Luiz Antonio Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos
, indeferiu o pedido de denunciação à lide do alienante do imóvel objeto da reintegração de posse.

Explica que os agravados ajuizaram Ação de Reintegração de Posse em 18.12.2018, que tem por objeto uma área de terras de 2.776,7950 hectares, situada no município de Cocalinho, com matrículas n. 31.522 (1800 ha) e n. 13.155 (315 ha), ambas do CRI de Barra do Garças.

Complementa que deferida a liminar de reintegração de posse, interpôs Agravo de Instrumento n. 1000299-79.2020.8.11.0000, que foi desprovido.

Diz que em sua contestação suscitou a denunciação à lide da empresa Metalúrgica Brasil Central Ltda., de quem adquiriu a propriedade e posse de uma área de 4.447 hectares, denominada Fazenda Guarany, com matrícula n. 8.377, local objeto da atual discussão.

Alega que o alienante por força do contrato de compra e venda, transmitiu o domínio e a posse que afirmou exercer sobre todo o imóvel, de modo que natural à denunciação à lide, para que possa contestar a suposta posse dos autores, ora agravados.

Assevera que a denunciação à lide pleiteada visa lhe garantir a ação de regresso, caso saia derrotado na possessória. Reforça, assim, que o pedido não viola os princípios da celeridade e da economia processual.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para deferir a denunciação à lide suscitada em contestação.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 113128975). Asseveram não ser o caso de denunciação à lide da empresa Metalúrgica Brasil Central Ltda., por se tratar o feito de ação possessória, na qual não se discute a propriedade. Ressaltam que o art. 125, § 1º, do CPC assegura o direito regressivo a ser exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for inferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020544-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da alienante do imóvel objeto de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Luiz Antonio Bertassi e Nicanor Filho Freires dos Santos contra João Batista de Oliveira e Eneias Delatore da Silva, na qual foi deferida a liminar de reintegração de posse em relação a uma área rural com 6,4910 hectares, do total de 2.776,7950 hectares, denominada Fazenda Alto Esperança, no município de Cocalinho, decisão que foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1000299-79.2020.8.11.0000, sendo desprovido.

Em sede de contestação, o ora agravante postulou pela denunciação à lide da empresa que lhe alienou uma área de terras com 4.447 há, denominada Fazenda Guarany, com matrícula n. 8.377, mediante Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, no qual lhe foi transmitido o domínio e a posse, para fins de garantir o direito decorrente da evicção, o que foi indeferido, nos seguintes termos:

“... Feitas estas considerações, este Juízo reputa que o deferimento da denunciação da lide irá ocasionar a violação dos princípios da celeridade e da economia processual, ante a abertura da instrução processual de questões petitórias que são alheias à pretensão da parte demandante.”

Nesse contexto, a controvérsia reside em saber se admissível ou não a denunciação da lide do alienante do imóvel ao agravante.

O novo Código de Processo Civil dispõe a respeito da denunciação da lide, em seu artigo 125:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Pois bem. Na hipótese, estamos diante de Ação de Reintegração de Posse, na qual compete ao autor comprovar o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado pela parte ré e a perda da posse, na forma do art. 561 do CPC.

Desta feita, não se discute o domínio, mas tão somente a posse sobre o imóvel, de sorte que se mostra inviável a denunciação da lide pretendida.

Com efeito, o deferimento da denunciação da lide em ação possessória, nos termos ora apresentados, viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo ao agravado, uma vez que a discussão jurídica trazida pela denunciação da lide é alheia ao direito deste.

De outra via, de acordo com o CPC/2015, a denunciação da lide perdeu sua obrigatoriedade, nos termos do § 1º, do art. 125 do CPC, acima expresso.

Desta feita, a toda evidência, a intervenção do terceiro, por certo implicaria no retardamento da marcha processual da ação principal, que tem por objeto a comprovação da posse.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE QUE É ALHEIA AO DIREITO DO AUTOR. Agravo de Instrumento interposto de decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, nos autos de ação de reintegração de posse. 1. Ação de reintegração de posse em que não se discute a cadeia dominial, mas, tão somente, posse sobre o imóvel, sendo inviável a denunciação da lide pretendida. 2. Deferimento da denunciação da lide em ação possessória que viola os princípios da celeridade e da economia processual, em prejuízo ao agravado, uma vez que a discussão jurídica a ser inserida nos autos pela denunciação é alheia ao direito deste. 3. Denunciação da lide que perdeu sua qualificação legal de obrigatoriedade, passando a ser facultativa, na forma do § 1º, do artigo 125 do CPC vigente: “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ. Agravo de Instrumento n. 0036898-75.2021.8.19.0000. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Fernando Foch. Data da Publicação: 27/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO. Descabida a denunciação à lide da ex-concessionária que concedeu o direito de posse. Entendendo a parte agravante ser titular de direito em relação a quem pretende denunciar, deverá buscá-lo em ação própria, até mesmo para não prejudicar a parte autora da ação reintegratória, que nenhuma relação tem com a parte denunciada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70071876619, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 31/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Descabida a denunciação à lide do proprietário registral do imóvel, porquanto a relação debatida nestes autos não guarda relação com a propriedade do imóvel e sim com a posse. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento Nº 70069209146, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Giovanni Conti, Julgado em 14/07/2016)

Logo, deve ser mantido o indeferimento da denunciação da lide.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022